Tribunal: TJMT
Processo: 1020417-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020417-42.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME - CPF: 189.106.898-97 (REQUERENTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MOTO ZAHER LTDA - ME - CNPJ: 03.892.724/0001-85 (REQUERIDO), MOHAMED KHALIL ZAHER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME

REQUERIDO: MOTO ZAHER LTDA - ME

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 168, §1o, INCISO III, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – SURGIMENTO DE PROVA NOVA – TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LAUDO CONTÁBIL EXTRAJUICIAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ‘[...] o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório’ (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 13/8/2018)”.
(AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).

É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. (STJ-HC 464.843/SC).

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que as circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime foram devidamente avaliadas e sopesadas de forma fundamentada pelo magistrado de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1020417-42.2021.8.11.0000

REQUERENTE: JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME

REQUERIDO: MOTO ZAHER LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME
, qualificado e representado pelo Dr. Anderson Rossini Pereira, OAB/MT 9086-B, busca a absolvição do revisionando, ao argumento de que outras testemunhas não ouvidas perante o Juízo confirmam a inocência do requerente. Alega, ainda, nulidade por não realização de perícia judicial nos documentos contábeis extrajudiciais apresentados nos autos da ação penal, tese esta inclusive levantada em sede de alegações finais e negada pelo magistrado sentenciante.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, eis que a exasperação fora realizada de forma desfundamentada ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime (Inicial – id. 108936990).

O revisionando fora condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 01 (um) restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 108951452).

Interposto o recurso de Apelação e distribuído sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, a 1a Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo em que o requerente pugnava pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, sustentando, para tanto, que
“
a perícia foi realizada sem a sua participação e que não se conseguiu demonstrar que houve apropriação dos pagamentos destinados à concessionária ou aos despachantes que emitiam os documentos das motocicletas”
(Des. Rui Ramos Ribeiro – Revisor; Des. Marcos Machado – Vogal convocado).

Referido acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – APELO DESPROVIDO. Estando a materialidade do crime e a autoria delitiva demonstradas por meio da prova documental, pericial e testemunhal produzidas à luz do contraditório, não há falar em absolvição”.

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 10 de maio de 2016 (id. 119163461), bem como fora juntada procuração pelo causídico (id. 108936991).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial conhecimento da ação e, na parte conhecida, pela improcedência da revisional, nos seguintes termos:

“
Revisão Criminal – Prova nova sem justificação criminal – Os supostos depoimentos das testemunhas trazidas pelo requerente não foram submetidos à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada – Pedido de nulidade ante a inexistência de perícia judicial do laudo extrajudicial juntado aos autos – Segunda apelação – A questão deduzida pelo requerente já foi objeto da apelação criminal no 67658/2015 - Subsidiariamente quer o requerente a reforma de sua pena - A exasperação do patamar estabelecido pelo Juízo ad quem na primeira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da culpabilidade e das consequências do crime afiguram-se idôneas, uma vez que desbordaram das elementares do tipo - Parecer pelo parcial conhecimento da ação, e na parte conhecida, pela improcedência do pedido”
(id. 111537469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME

REQUERIDO: MOTO ZAHER LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME
, qualificado e representado pelo Dr. Anderson Rossini Pereira, OAB/MT 9086-B, buscando a absolvição do revisionando, apresentando, para tanto, declarações de testemunhas não ouvidas perante o Juízo que confirmam a inocência do requerente.

Alegou, ainda, nulidade por não realização de perícia judicial nos documentos contábeis extrajudiciais apresentados nos autos da ação penal, tese esta inclusive levantada em sede de alegações finais e negada pelo magistrado sentenciante.

Subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base, eis que a exasperação fora realizada de forma desfundamentada ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime (Inicial – id. 108936990).

De proêmio, impende observar que
as testemunhas apontadas pelo peticionário que, na visão dele, poderiam confirmar a tese revisional, não foram ouvidas na ação penal originária e sequer submetidas ao crivo do contraditório mediante audiência de justificação judicial.

Ora, esse pedido não encontra amparo legal. Como se sabe, a revisão criminal com supedâneo no art. 621, III, do CPP deve ser instruída com prova pré-constituída, obtida sob o crivo do contraditório, nos termos do disposto nos arts. 861 e 866 do CPC, que trata da justificação, cujo procedimento não foi observado pelo requerente.

Dessa forma, não caberia então, como nova prova, a simples juntada de declarações feitas de próprio punho por testemunhas que sequer foram ouvidas perante o Juízo em audiência de instrução e julgamento, produzidas de forma unilateral pela defesa.

Se as provas produzidas na ação criminal originária serviram de fundamentação para a condenação, não pode o autor, na via revisional, dar uma nova versão sobre os mesmos fatos já anteriormente examinados, apresentando testemunhos extrajudiciais não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO IDÔNEO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II - No presente caso, o eg. Tribunal de origem considerou a insuficiência de elementos probatórios aptos a ensejar a absolvição da agravante por legítima defesa. A desconstituição de tal entendimento, conforme ressaltado no decisum vergastado, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência vedada pelo óbice contido na Súmula n. 07/STJ, que dispõe, in verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[...] o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório" (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 13/8/2018).

IV - Tendo o eg. Tribunal de origem, após análise detida dos elementos de fato e de prova carreados aos autos, concluído que "não se pode falar quea apelante praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vitima.", a desconstituição de tal entendimento demandaria, repita-se, incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.

Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifei).

Caberia, portanto, ao revisionando, o ajuizamento de
justificação criminal prévia
, que passaria pelo crivo do magistrado, com a devida fiscalização e participação do órgão do Ministério Público, em respeito ao princípio do contraditório e, a partir de então, somente com esta prova judicial pré-constituída é que poderia o peticionário ingressar com o pedido revisional.

Com tais considerações, não conheço da ação revisional quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas da autoria delitiva embasado em testemunhos extrajudiciais e não submetidos à justificação criminal prévia.

Em relação à tese defensiva de nulidade do feito por
ausência de perícia do laudo contábil extrajudicial juntado pela vítima na ação penal, novamente sem razão o requerente.

Pois bem, a questão fora levantada pela defesa em um primeiro momento quando da apresentação das alegações finais, tendo o magistrado assim decidido em sentença:

“(...) No que tange a tese ventilada pela defesa no sentido de que a ausência de perícia técnica nos extratos bancários do acusado e demais documentos apontados pelo parquet, insta anotar que, principalmente, por força do princípio da livre convicção motivada do Magistrado, não há que se falar em imprescindibilidade da produção da referida prova técnica como fator determinante para configuração da materialidade do caso em apreço.

Dito de forma legal ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial... ‘ (art. 155 CPP).

É o entendimento do C. STJ: ‘... de outra parte, o princípio do livre convencimento fundamentado, regente no direito processual penal brasileiro, permite ao juiz que aprecie livremente a prova, conforme o ditame principiológico contido no artigo 157 do Código de Processo Penal... ‘ (RESP 510.742/RS, Relator Ministro Hélio Quaglia, DJ de 9.12.05).

Sobre o tema, cite-se ainda a doutrina de Fernando Costa Tourinho Filho: ‘Como esclarece o Min. Francisco Campos, na Exposição de Motivos que acompanha o atual CPP, não é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o Juiz formará honesta e lealmente a sua convicção. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis valor atributo. Se é certo que o Juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, por meio delas, a verdade material. Nunca é demais, porém, advertir que o livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação de provas’ (in Processo Penal, p, 15a ed., São Paulo: Saraiva, v. 3, 1994, p. 220/221).

Destarte, a prova pericial não se mostra absoluta no caso versando, podendo perfeitamente ser suprimida por outros meios de prova.

Veja-se: ‘RHC. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR E DA VERDADE REAL. Nos delitos materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova. Precedentes desta Corte e do Col. STF’ (STJ - RHC 10996 / PB RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2001/0006399-3).

Ademais, não vislumbro nenhum prejuízo à defesa em relação ao particular, uma vez que lhe foi oferecida a oportunidade de produzir as provas que lhe imputavam convenientes a atingir o fim almejado com a perícia técnica judicial, de modo ainda que não se cogita acerca de eventual nulidade processual.

Neste viés, reporta-se a jurisprudência acima citada: ‘... mostrava-se desnecessária a prova pericial no caso em apreço, para demonstração das dificuldades financeiras sofridas pela empresa, eis que outros elementos de prova puderam ser produzidos e exibidos pela defesa formando o convencimento do juiz; além disso, aplicável à espécie o princípio de que não há nulidade sem a demonstração do prejuízo, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, pois a ausência da perícia contábil não enseja o reconhecimento de nulidade diante do teor da documentação já se encontrava nos autos, não restando comprovado o prejuízo sofrido pela parte... ‘ (RESP 510.742/RS, Relator Ministro Hélio Quaglia, DJ de 9.12.05) (...)”
(id. 108951452).

Em sede de apelação, o revisionando asseverou ofensa ao contraditório por ter sido a auditoria realizada na fase policial, sem que houvesse oportunidade de impugná-la, não demonstrando, para tanto, que no curso do inquérito lhe fora negada a oportunidade de requerer diligências ou outros atos de investigação.

Pois bem.

Aplica-se ao caso, pois, o parágrafo único do art. 622 do CPP, segundo o qual “
Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas
”.

Desse modo, observa-se que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria um terceiro juízo subjetivo, de forma a descaracterizar a ação revisional em destaque, que tem por escopo sanar eventual erro judiciário, e não rediscutir prova já analisada e amplamente debatida no primeiro grau e quando do julgamento do recurso de apelação.

Nesse cenário, forçoso convir que a condenação baseou-se em fortes elementos probatórios, notadamente em auditoria realizada nas contas da empresa, em setembro de 2003, informando que a quantia desviada do caixa pelo revisionando totalizou, aproximadamente, R$ 429.535,16 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), bem como nos depoimentos prestados em Juízo pela vítima, Sr.
Mohamed Khalil Zaher
e outras testemunhas.

E, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, se a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação mas, tão somente, submeter ao tribunal a mesma questão exaustivamente examinada e decidida tanto pelo Juízo
a quo
, como no recurso de apelação, referido pedido não tem plausibilidade.

Dessa forma, não há como prosperar o pedido de reconhecimento de nulidade aventado pelo revisionando.

No que tange à dosimetria de pena, sustenta o requerente que a exasperação fora realizada de forma desfundamentada, quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Aduz o mesmo, que
“as duas circunstâncias estariam englobadas nas consequências do crime, o ‘lucro fácil’, também não tem o condão de ensejar a exasperação da pena-base, pois tal fundamento é inerente a todo crime contra o patrimônio e já foi considerado pelo próprio legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada, não podendo, justamente por isso, ser novamente valorado pelo julgador sob pena de incorrer-se no vedado bis in idem”
.

Transcrevo parte do
decisum
referente à primeira fase do processo dosimétrico de pena:

“(...)
a) Culpabilidade: acerca da culpabilidade, de se ponderar que “o fato de o réu ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, de ter agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para justificar o aumento da pena-base como culpabilidade.” (STJ, HC 135.068/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Ademais, “a potencial consciência sobre a ilicitude da conduta e a inexigilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais, porquanto a culpabilidade nele referenciada diz respeito à reprovabilidade social.” (STJ, HC 162967/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 21/06/2010). Justamente por isso, a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Nesse cenário, é de se registrar que a culpabilidade do réu é intensa, porquanto, mediante uma cadeia de engodos e por um dilatado lapso temporal, o agente executou o verbo núcleo do tipo com grande magnitude, alcançando a excepcional reprovabilidade social, pois, a par do prejuízo de grande monta sofrido pela vítima (a qual teve como conseqüência direta a venda de sua concessionária; fato que será valorado nas conseqüências do crime), consumidores foram ofendidos (correspondendo justamente a sociedade), circunstância que vai além dos elementos constitutivos do ilícito, revelando, a toda evidência, uma censura social incidente sobre a conduta do agente.

Desse modo, valoro a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável ao réu.

b) Antecedentes: mesmo se o acusado apresentasse antecedentes criminais, por for ça da Súmula n. 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Afora os registros de procedimentos criminais em curso, constantes dos autos, nada há de revelador.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, afora aquelas ligadas ao fato de que a prática delituosa se deu no próprio âmbito laboral do acusado, cuja hipótese é ligada a causa especial da pena (pelo que será valorada na fase mais qualificada desta sentença), não se tem informações relevantes acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam valoração dos aspectos relacionados à personalidade do acusado, notadamente quanto a traços de agressividade, insensibilidade, maldade, ambição, desonestidade ou perversidade presentes por ocasião do delito. A propósito, “não havendo elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.” (STJ, HC 136685/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2009, DJe 07/12/2009).
e) Motivos: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, de se reconhecer que o crime em questão não tem qualquer motivo relevante.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há nos autos de revelador.

g)
Conseqüências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as conseqüências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, as conseqüências certamente extrapolam aquelas contidas nos limites da descrição tipificadora, tendo em vista que a vítima chegou a vender a sua empresa/concessionária a fim de saldar a dívida, fato que certamente lhe causou diversos transtornos. Razão disso, valoro negativamente essa circunstância judicial.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Sob este enfoque, nada há nos autos de revelador.

i) Capacidade econômica do acusado: situação econômica considerável.
69. Assim, restando análise de circunstâncias judiciais parcialmente contrárias ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal para o delito em epígrafe, qual seja 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Considerando ainda circunstâncias judiciais e a capacidade econômica do réu, fixo a pena de multa em 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo”
(id. 108951452).

Da leitura do trecho do édito condenatório, observa-se que foram levados em consideração diversos fatores determinantes para fundamentar a negativação do vetor da culpabilidade, o que, aliás, não se confundem com as consequências do crime, como quer fazer crer a defesa.

De fato, o prejuízo suportado pela vítima fora devidamente analisado e serviu de fundamento para valorar, de forma fundamentada, o vetor referente às consequências.

Como se viu, a empresa vitimada sofreu prejuízos financeiros de grande monta, que culminaram, inclusive, na necessidade de vender o estabelecimento para saldar as dívidas decorrentes da conduta perpetrada pelo revisionando.

Por outro lado, vejo que a culpabilidade restou devidamente fundamentada, em especial a partir o conjunto de artifícios adotados e que compunham toda uma cadeia de atos ilícitos praticados pelo requerente, durante considerável período de tempo, e que resultaram nos objetivos alcançados de maneira espúria.

Assim, não vejo conexão entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e a ocorrência de
bis idem
quando do posterior sopesamento das consequências do delito, eis que o magistrado sentenciante considerou fatores diversos para negativar cada uma das circunstâncias avaliadas.

Dessa forma, não vejo reparos a serem realizados no pena-base, eis que fixada de forma fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço parcialmente a presente revisional e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022